Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700243-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA EVANGELISTA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0707666-88.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravante. A recorrente narrou que ajuizou ação de conhecimento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor do Distrito Federal, com a finalidade de compeli-lo a fornecer o procedimento cirúrgico de CE -MASTECTOMIA RADICAL C/LINFADENECTOMIA no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo o juízo a quo determinou ao DF que forneça o procedimento pleiteado, concedendo-lhe o prazo de trinta (30) dias para tal. Defendeu que a decisão impugnada não deve prosperar, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Afirmou que o direito à saúde é direito fundamental, insculpido na Constituição, ao qual deve ser da efetividade. Por outro lado, alegou que a urgência/perigo de dano também está demonstrado. Ressaltou que a decisão do juízo a quo não se faz coerente com a situação apresentada pela recorrente, tampouco com seu relatório médico, que explicitamente indica a necessidade de urgência para a realização da cirurgia, uma vez que a parte autora possui diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA – CID C50 e encontra-se com classificação VERMELHO-Emergência no SISREG -iii. Arguiu que o art. 2o da Lei n. 12.732/2012 garante ao portadores de neoplasias malignas o prazo de 60 (sessenta) dias para que seja iniciado o seu tratamento após a confirmação da doença. Narrou que aguarda o procedimento desde 31/10/2022, isto é, já aguarda pelo procedimento há mais de 100 (cem) dias, em franco desatendimento à lei. Por fim, ponderou que o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação é excessivamente longo, pois corre sério risco de que o tratamento não surta os efeitos necessário à estabilidade do seu quadro clínico, o que poderia vir a causar eventos fatais, ainda mais quando se leva em consideração a estipulação dos prazos discriminados no art. 2o da Lei no 12.732/2012, que já foram ultrapassados no presente caso. Isso posto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal lhe forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do CE -MASTECTOMIA RADICAL C/LINFADENECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. De fato, a autora aguarda o procedimento cirúrgico desde novembro de 2022. O relatório médico é explícito ao afirmar que a autora foi submetida a quimioterapia, tratamento em que a paciente obteve resposta clínica completa. Contudo, o tumor voltou devido ao atraso na cirurgia e já apresenta 4 cm. Desta feita, o médico que a atendeu solicitou urgência da realização da cirurgia, sob risco de perda da possibilidade de cura da paciente e, consequentemente, a possibilidade de evolução da doença e morte. Portanto, há probabilidade do direito, em razão da necessidade do procedimento cirúrgico e urgência da medida, pois o procedimento cirúrgico poderá curar a agravante. Por outro lado, caso não ocorra o procedimento cirúrgico, a doença irá evoluir e a autora poderá perder a chance de cura, culminado em seu óbito. Ressalto, ainda, que o laudo juntado aos autos indica que a neoplasia da autora possui alta proliferação celular, de forma que esperar mais um mês para o tratamento cirúrgico de doenças desse tipo pode impedir, como dito, a cura da autora. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a conta da intimação desta decisão, a realização do CE -MASTECTOMIA RADICAL C/LINFADENECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário, sob pena de sequestro de valores para tal. Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2023 21:46:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator